Tribunal: TJES
Processo: 5000293-45.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-45.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: OZEIAS ASSIS DE BARROS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000293-45.2024.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: OZEIAS ASSIS DE BARROS

JUÍZO DE ORIGEM: JAGUARÉ - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Ozeias Assis de Barros em face de QI Sociedade de Crédito Direto S.A. em razão de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, a qual autorizou a abertura de conta fraudulenta em nome do recorrido.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha de prestação de serviços nos autos, declarando a inexistência de qualquer vínculo contratual entre as partes, condenando o recorrente a indenizar a parte autora, por dano material, no valor de R$2.231,00 (dois mil, duzentos e trinta e um reais) e, ainda, a indenizar a parte autora, por dano moral, no valor de R$2.000,00 (sete mil reais).

A recorrente suscita a sua suposta ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, litispendência deste feito com aquele ajuizado pelo recorrido em face da Caixa Econômica Federal e, no mérito, aponta a necessidade de reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade de suas ações,

Quanto às preliminares aventadas, tenho primeiro que, conforme expressa fundamentação sentencial, o objeto dos autos conecta-se a apurar “[...]
eventual falha na abertura de conta em nome do autor por terceiros, assim a ré QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., instituição bancária onde a conta foi aberta, é parte legítima para figurar no polo passivo, ficando afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
” – ID 13008063.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Outrossim, no que diz respeito à suposta existência de litispendência, também não lhe assiste razão, uma vez que não se verifica identidade de partes ou de pedidos entre as ações mencionadas, tratando-se, portanto, de demandas autônomas e independentes entre si.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente falha na prestação de serviços nos autos, especialmente porque tornou-se fato incontroverso que a recorrente autorizou a abertura de conta fraudulenta em nome do recorrente, deixando de adotar as cautelas e mecanismos de segurança necessários para impedir a atuação de terceiros fraudadores.

Com efeito, essa omissão caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da situação narrada nos autos – v. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, tenho por inconteste a ocorrência de danos morais no caso em apreço, decorrentes da aflição e do sofrimento suportados pelo recorrido em razão da falha na prestação do serviço praticada pela recorrida, uma vez que a última parcela do seguro-desemprego, que lhe era devida, foi transferida para conta fraudulenta, não pertencente ao autor, deixando-o desprovido de recursos essenciais à sua subsistência e manutenção digna.

Vale destacar que a sentença de primeiro grau levou em consideração a atuação da recorrida no sentido de mitigar maiores prejuízos decorrentes dos fatos narrados, utilizando tal circunstância como fator de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Assim, o valor arbitrado mostra-se adequado e deve ser mantido.

A esse respeito, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)